Tribunal: TJDFT
Processo: 0033837-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, depois de se apropriar indevidamente de valores pertencentes à cliente,em razão de demanda judicial julgada procedente na Justiça Federal de Brasília. Os valores só foram devolvidos ao titular cerca de dois meses depois de levantados por alvará judicial e quando levada a notícia do crime à autoridade policial.

2 A defesa alega que o acórdão é contraditório porque carece de lógica quando afirma que o réu só devolveu o dinheiro depois do registro policial na Delegacia e da reclamação à Ordem dos Advogados do Brasil. Sustenta também que o fato de tramitar outra ação pelo mesmo crime e existir condenação em primeira instância não pode ser considerado na análise do dolo.

3 A contradição sanável pela via dos declaratórios deve ser aquela diretamente relacionada com incongruências entre proposições intrínsecas ao acórdão, inconciliáveis com outra, no todo ou em parte. Não se prestam os declaratórios a analisar contradição extrínseca ao julgado, como ocorre quando se alegada conflito com os elementos de prova do processo. Não há vício a sanar quando o acórdão consigna os motivos que levaram à solução do caso concreto.

4 Embargos declaratórios rejeitados.